Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-08.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SPOOFING. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES. SÚMULA 28/TUJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e atribuiu-lhe a culpa exclusiva pelo evento danoso. Em razões recursais, sustenta tratar-se de fortuito interno por terem sido violados seus dados. Requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos integralmente os pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A preliminar suscitada pela autora deve ser afastada, uma vez que a matéria foi devolvida e eventual erro material constante no relatório da sentença não tem o condão de interferir na conclusão do julgamento. Quanto às preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas recorridas, à luz da teoria da asserção, as instituições financeiras envolvidas na fraude respondem pelos prejuízos causados ao consumidor. Preliminares rejeitadas.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Concessão de efeito suspensivo ao recurso negada.
6. Na origem, narra a autora ter recebido ligação de suposto preposto do Nubank para informar sobre a realização de compra. Ao declarar não reconhecer a transação, foi orientada a acessar link encaminhado por whatsapp para cancelamento da operação e estorno da quantia. Após finalizar os procedimentos, identificou ter sido realizada transferência no valor de R$ 5.500,00 para conta de terceiro desconhecido, administrada pelo banco Neon Pagamentos.
7. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. O art.14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e de acordo com o inciso II do § 3o do referido artigo, essa responsabilidade só seria afastada pela culpa exclusiva do consumidor, ou de quem a ele equiparado, ou de terceiro.
8. Entretanto, a despeito de a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, isto não elide o ônus que pertence ao consumidor de comprovar a existência de dano e o nexo de causalidade, requisitos indispensáveis a ensejar na responsabilidade civil.
9. In casu, a fraude se desenvolveu, em razão da autora se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor sem questionamento, não atuando com a diligência inerente às operações bancárias realizadas digitalmente. Aliás, sobre esse e outros golpes, os bancos geralmente prestam informações aos consumidores, instruindo-os para não acessarem "links desconhecidos".
10. Noutro vértice, a conta bancária do beneficiário, mantida pelo Banco Neon, já tinha sido denunciada por fraudes (ID 61316986 - Pág. 2). ). Assim, ao não emitir alerta de conta denunciada como fraudulenta e permitir a transferência sem qualquer ressalva, ambas as instituições financeiras deixaram de adotar providências cautelares para impedir ou minimizar o prejuízo do consumidor, em desobediência ao art. 54, VIII, da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, no tocante à notificação de infração, por suspeita de fraude na transação.
11. Acrescente-se que o valor da transferência bancária discrepa do perfil do correntista. Assim, o Nubank, ao deixar de detectar ou impedir as operações financeiras realizadas contribuiu para o evento danoso.
12. As condutas das partes envolvidas foram determinantes para a consumação da fraude.
13. No tocante ao empréstimo, inexiste a comprovação da dívida financeira em nome da autora e/ou de eventual pagamento indevido. Quanto à transferência via PIX, o valor de R$5.500,00 foi debitado na conta corrente da autora (ID 61316964), de forma que o prejuízo deve ser dividido igualmente entre partes, por força da culpa concorrente.
14. A fraude perpetrada por terceiro afasta a responsabilidade das instituições financeiras pela reparação dos danos morais reclamados pela autora.
15. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar as rés, solidariamente, a devolverem à autora o valor de R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente desde o desembolso (06/02/2024), acrescido de juros de mora a partir da citação. .
16.Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.